Tribunal: TJDFT
Processo: 0729137-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE RESSECÇÃO TUMORAL MANDIBULAR GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente no fornecimento de materiais essenciais para a cirurgia de ressecção tumoral mandibular grave que acomete a agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, para compelir o plano de saúde a autorizar e custear o procedimento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no enunciado de súmula n°608/STJ.
4. Consta nos autos relatório médico (ID 74111535) com a explicação detalhada do quadro de saúde da agravante, bem como sobre a urgência para a realização da cirurgia, por se tratar de um granuloma ou lesão central de células gigantes em expansão na região posterior direita da mandíbula, pode acarretar deformidade facial, fragilidade óssea, deslocamento e perda dentária dentre outras consequências.
5. O tratamento com placa customizada de titânio busca preservar a anatomia do local, funcionalidade e reabilitação da paciente.
6. Restou demonstrado que a agravante necessita da cobertura de seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O plano de saúde submetido aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e após a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve autorizar e custear o procedimento cirúrgico.